Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736162-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES SILVA DOS REIS, MARIA DAVINA DA SILVA CAVALCANTE, MARIA DAVINA DA SILVA SANTOS, MARIA DE FATIMA, MARIA DE FATIMA BRANDAO DOS SANTOS, MARIA DE CASSIMA BARBOSA ALBERNAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DAS NEVES PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40702411). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 18:56:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador